Tribunal: TJSP
Processo: 1165657-65.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO - Indenização – Danos morais – Atraso de voo, fazendo com que a autora perdesse sua conexão e só chegasse ao destino final com 6 horas de atraso – Sentença de parcial procedência, com arbitramento dos danos morais em R$2.000,00 – Atraso na chegada ao destino que, por si só, não caracteriza danos morais "in re ipsa" - Jurisprudência do TJSP e orientação do C. STJ – Condenação mantida

Ementa:
APELAÇÃO - Indenização – Danos morais – Atraso de voo, fazendo com que a autora perdesse sua conexão e só chegasse ao destino final com 6 horas de atraso – Sentença de parcial procedência, com arbitramento dos danos morais em R$2.000,00 – Atraso na chegada ao destino que, por si só, não caracteriza danos morais "in re ipsa" - Jurisprudência do TJSP e orientação do C. STJ – Condenação mantida com base no princípio que obsta a reformatio in pejus.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação indenizatória – Fixação da indenização em valor inferior ao pedido – Sucumbência recíproca afastada – Súmula 326 do C. STJ.
Recurso provido em parte.